Tribunal: TJPA
Processo: 0006790-40.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006790-40.2008.8.14.0006

APELANTE: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA, ASO METAL S A

APELADO: ANTONIO DANUBIO LOURENCO DA SILVA, SAO PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA, ASO METAL S A, AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
APELAÇÃO AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA
. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 927, DO CPC/73. NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE OCMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO. RÉ QUE ADQUIRIU O BEM DE BOA FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO PAULO ANDRÉ RIBEIRO NOGUEIRA
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA PARA
$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

EM FAVOR DO RECORRENTE. I-
A posse é situação fática de ocupação da coisa, ou seja, o autor deve comprovar o exercício de atos materiais sobre ele, de modo que o contrato de compra e venda por si só se mostra insuficiente para comprovar a posse, tal como requer o apelante.
II-
É possível extrair dos autos, a inexistência da prática de esbulho, primeiro porque os apelados são adquirentes de boa-fé, os quais não havendo quaisquer restrições sobre o imóvel em litígio, o adquiriram; depois porque houve notificação extrajudicial (fl.521/524) do apelante, que para tanto deixou de se manifestar, requerendo na oportunidade rescisão contratual ou renegociação do débito, implicando, pois, na possibilidade de liberação para venda do imóvel a terceiros, tal como ocorreu.
III-
Por outro lado, é possível verificar que os apelados detêm de maneira mansa, pacífica e de boa fé a posse do bem em litígio, não tendo sido concedida a escritura do bem, repiso, por inadimplência e inércia quando da notificação extrajudicial realizada.
IV- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.
V-

O valor arbitrado não condiz
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista demanda com valor de causa elevado, a longa extensão do feito, complexidade da demanda e com os esforços empreendidos pelo causídico.
VI-
Houve apresentação de contestação
(ID n
2845355
),
audiência de instrução de julgamento
(ID n
2845370
),
alegações finais (ID n
2845371
),
assim como respeitando o tempo de trâmite, vez que a ação foi proposta em 27/06/20008 e sentenciada/publicada em 03/09/2014;
VII-

C
ONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo

para modificar a sentença apenas no que se refere a fixação de honorários advocatícios, os quais majoro para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor do recorrente. VIII- CONCLUSÃO:
RECURSO
APELAÇÃO: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA: CONHECIDO E DESPROVIDO/
RECURSO APELAÇÃO PAULO ANDRÉ RIBEIRO NOGUEIRA: CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duplo recurso APELAÇÃO CÍVEL interposto em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da AÇÀO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ajuizada por
AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA.

Versa a inicial que a requerente adquiriu através de contrato de compra e venda de um imóvel comercial, com condição “ad corpus”, negociando-o pelo total R$ 3.000.000,00, que deveriam ser pagos conforme descrição.

Sustenta que a posse do imóvel lhe foi transferida no ato da assinatura do contrato. Todavia, no ato da lavratura da referida escritura, a vendedora
ASO METAL S A
não compareceu para sua efetivação, alegando não ter conseguido as certidões negativas necessárias, tendo a outorga da escritura sido prorrogada com pagamento de mais parcelas do que restava de pagamento.

Aduz que após 13 meses notificou a vendedora sobre a outorga definitiva, ocasião em que foi instada a pagar mais um valor, tendo em vista a impossibilidade de obter certidões negativas, razão pela qual deixou de cumprir com as demais prestações acordadas, exatamente porque referidos pagamentos deveriam ser feitos após a outorga definitiva da escritura, denominado, pois de exceção de contrato não cumprido.

Desse modo, fundamentou o esbulho praticado pela ré, bem como pela empresa
SÃO PAULO E FERREAGENS E ELETRICA LTDA,
a qual recebeu daquela a posse do bem de maneira viciada, mesmo

tendo a autora desde 14/05/2014 a posse mansa e pacífica do imóvel objeto do contrato, cuidando e zelando pelo imóvel e realizando benfeitorias, até a data do esbulho ocorrido em 28.08.2007.

Alegou que o réu firmou contrato de comprova e venda do mesmo imóvel com a empresa
SÃO PAULO E FERREAGENS E ELETRICA LTDA,
a qual cadastrou o imóvel na SEFIN de Ananindeua para pagamento de IPTU.

Contestação ID
Num. 2845355.

Impugnação à Contestação Id Num. 2845359.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, mantendo as
ANTONIO DANUBIO LOURENCO DA SILVA E SAO PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA
na posse do imóvel em questão, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado Paulo André Ribeiro Nogueira interpôs o presente recurso, alegando que a sentença merece reforma apenas no que concerne aos honorários sucumbenciais, tendo em vista as intervenções profissionais ao longo da tramitação processual até a prolatação da sentença, tais como: participação em audiência, interposição de agravo de instrumento, petições avulsas, realização de audiência de instrução e julgamento, alegações finais, petição pugnando pela prolação da sentença.

Além do mais, sustenta que das intervenções profissionais deve ser considerado o tempo decorrido para apreciação da causa, que no caso dos autos foi de 6 (seis) anos, além, do processo se desenvolver em comarca diferente, em que pode ser contígua, mas requer deslocamento.

Afirma que se trata de causa dotada de complexidade, de modo que se trata valor ínfimo, irrisório e que necessariamente precisa ser revisto, sendo majorado ao menos entre 10% e 20% do valor da causa, ou valor conforme a equidade preconizada no § 4º do art. 20, do CPC.

Também irresignado
AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA.
interpôs recurso de apelação requerendo preliminarmente os benefícios da justiça gratuita, considerando que suas atividades estão suspensas por ordem judicial, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família.

No mérito, afirma os mesmos termos da inicial e mais, que esteve na posse mansa e pacífica do bem desde 14/05/2004, cuidando do imóvel com altos investimentos, até a data do esbulho, que ocorreu em 28/08/2007, conforme boletim de ocorrência anexado aos autos, bem como as provas colhidas em audiência.

Sustenta que não só comprovou a posse (houve transferência da posse) como provou ter realizado inúmeras benfeitorias no bem, tendo ainda comprovação de que o próprio representante da recorrida reconhece que este foi cedido a recorrente.

Por fim, aduz que a recorrida não cumpriu com sua obrigação ao deixar de outorgar a escritura definitiva do bem, além de ceder a posse a recorrida SAO
PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA,
representada pelo seu sócio
ANTONIO DANUBIO LOURENCO.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita, julgando procedente a ação de reintegração de posse e condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do art. 85, § 2ª e 11, do CPC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, tendo em vista o desapossamento de forma ilegal.

Contrarrazões ID
Num. 2845382/ 2845390.

Decisão deixando de acolher embargos de declaração opostos em ID Num. 2845391.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA:

Em análise dos autos verifiquei que após despacho para comprovação da hipossuficiência, a parte apelante juntou petição comprovando o pagamento das custas processuais, razão pela qual passo a analisar o recurso por ela interposto.

MÉRITO:

Não tem razão o apelante, senão vejamos.

O art. 927 do CPC assim determina:

Art. 927.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

I
I
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, observa-se do artigo acima transcrito, que na ação de reintegração de posse, o autor, deve além de outros requisitos, comprovar a sua posse. Nesses termos, é certo que a posse é situação fática de ocupação da coisa, ou seja, o autor deve comprovar o exercício de atos materiais sobre ele, de modo que o contrato de compra e venda por si só se mostra insuficiente para comprovar a posse, tal como requer o apelante.

Ora, além de o recorrente não ter demonstrado ou comprovado a posse alegada, verifica-se que sequer trouxe aos autos demonstração acerca do possível esbulho praticado, o que também demonstra o não cumprimento dos requisitos necessários a ação de reintegração de posse.

Vejamos a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero a respeito do tema:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”

É possível extrair dos autos, a inexistência da prática de esbulho, primeiro porque os apelados são adquirentes de boa-fé, os quais não havendo quaisquer restrições sobre o imóvel em litígio, o adquiriram; depois porque houve notificação extrajudicial (fl.521/524) do apelante, que para tanto deixou de se manifestar, requerendo na oportunidade rescisão contratual ou renegociação do débito, implicando, pois, na possibilidade de liberação para venda do imóvel a terceiros, tal como ocorreu.

Por outro lado, é possível verificar que os apelados detêm de maneira mansa, pacífica e de boa fé a posse do bem em litígio, não tendo sido concedida a escritura do bem, repiso, por inadimplência e inércia quando da notificação extrajudicial realizada.

Ressalte-se por fim, que toda e qualquer questão relacionada a indenização em decorrência do contrato rompido deve ser discutida em ação própria, conforme já mencionando pelo magistrado singular.

Em sendo assim, agiu bem o Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido possessório.

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante, não vejo ressalvas na sentença recorrida a impor sua modificação, razão pela qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

APELAÇÃO PAULO ANDRÉ RIBEIRO NOGUEIRA:

Pretende o apelante em sua peça recursal, a reforma da sentença no que se refere aos honorários advocatícios, tendo em vista que o arbitrado se trata valor ínfimo, irrisório e que necessariamente precisa ser revisto, sendo majorado ao menos entre 10% e 20% do valor da causa, ou valor conforme a equidade preconizada no § 4º do art. 20, do CPC.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 20.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

3º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a)
o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b)
o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c
) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o patrono de cada parte, levando em consideração apreciação equitativa, conforme parágrafo acima referenciado. Todavia, entendendo que de fato o valor arbitrado não condiz
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista demanda com valor de causa elevado, a longa extensão do feito, complexidade da demanda e com os esforços empreendidos pelo causídico.

Nesse sentido:

“O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar”(AgRg no AREsp 167.014/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª T., julgado em 05/02/2013, DJe 21/02/2013).

Diante disso, considerando que houve apresentação de contestação
(ID n
2845355
),
audiência de instrução de julgamento
(ID n
2845370
),
alegações finais (ID n
2845371
),
assim como respeitando o tempo de trâmite, vez que a ação foi proposta em 27/06/20008 e sentenciada/publicada em 03/09/2014, entendo cabível a majoração da verba honorária para o importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Desse modo, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, mantendo

para modificar a sentença apenas no que se refere a fixação de honorários advocatícios, os quais majoro para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

em favor do recorrente.

CONCLUSÃO:
APELAÇÃO: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA:

CONHECIDO E DESPROVIDO

APELAÇÃO PAULO ANDRÉ RIBEIRO NOGUEIRA: CONHECIDO E PROVIDO.

Belém, 22/09/2023